Tribunal: TJBA
Processo: 0502378-26.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502378-26.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DOS ENTES FEDERATIVOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. TESE FIXADA PELA PERTINÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, CABENDO A CADA ENTE PÚBLICO O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR ARBITRADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502378-26.2017.8.05.0141, em que figuram como apelante ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06